Tribunal: TJBA
Processo: 0001493-81.2014.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001493-81.2014.8.05.0074 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: MACHADO & CARVALHO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1.184 DO STF E NA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. DÉBITO DE R$ 6.596,07. NÃO CONFIGURAÇÃO DE EXCEÇÃO AO ENTENDIMENTO VINCULANTE. DECRETO MUNICIPAL Nº 1.818/2022. NORMA INTERNA ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE PARA AFASTAR NORMA NACIONAL DE EFICIÊNCIA JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SUPERIORIDADE ATUALIZADA DO CRÉDITO EM RELAÇÃO AO TETO DE R$ 10.000,00. NÃO PROVIMENTO. O Tema 1.184 do STF, com repercussão geral reconhecida, autoriza a extinção de execuções fiscais fundadas em créditos de baixo valor como política de desjudicialização e racionalização da cobrança tributária. A Resolução CNJ nº 547/2024, ao regulamentar esse entendimento, estabeleceu como critério objetivo o valor de R$ 10.000,00, devendo o Juízo analisar o montante nominal da execução à época da sua propositura, ou considerar apenas atualizações comprovadas. A norma municipal que fixa limites para ajuizamento (Decreto nº 1.818/2022) possui caráter meramente interno e administrativo, não se sobrepondo ao regramento nacional e vinculante de observância obrigatória para o Judiciário. Precedente isolado da 4ª Câmara Cível do TJBA, além de faticamente distinto, não é suficiente para afastar a aplicação da jurisprudência vinculante do STF. Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica. ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA